Tribunal: TJPA
Processo: 0004925-38.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004925-38.2020.8.14.0013

APELANTE: DANIEL CHAVES DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: JORGE OTAVIO PESSOA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004925-38.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: DANIEL CHAVES DE ALMEIDA

ADVOGADO:
DR. JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO
OAB/PA 6.842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TESTE DO ETILÔMETRO E CONFISSÃO. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel Chaves de Almeida contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, substituída por prestação pecuniária consistente na entrega de 12 (doze) cestas básicas. Consta nos autos que, em 23.08.2020, por volta das 21h, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta sob influência de álcool, com resultado do teste do etilômetro superior ao limite legal (0,71 mg/L e 0,76 mg/L). A defesa recursal alegou ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, pleiteando absolvição ou desclassificação para infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, ou se é o caso de absolvição por ausência de demonstração da efetiva alteração da capacidade psicomotora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O teste do etilômetro, com índices de 0,71 mg/L e 0,76 mg/L, excede o limite legal previsto e configura presunção legal da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal do art. 306 do CTB.

4.

A confissão judicial do apelante e os depoimentos das testemunhas, especialmente do agente de trânsito, são coerentes, harmônicos e confirmam a materialidade e a autoria do delito.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ afirma que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade ou alteração anormal da condução.

6.

A desobediência à ordem de parada e a posterior submissão voluntária ao teste de alcoolemia reforçam a credibilidade das provas colhidas.

7.

Não há que se falar em infração administrativa, pois restaram demonstrados todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, afastando a tese defensiva de atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superação do limite de 0,33 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, aferida por etilômetro, presume alteração da capacidade psicomotora e configura, por si só, o crime do art. 306 do CTB.

2.

A natureza de perigo abstrato do delito de embriaguez ao volante dispensa a comprovação de risco concreto ou condução anormal.

3.

A confissão do apelante e os depoimentos testemunhais coerentes são suficientes para sustentar a condenação penal quando corroborados por prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CPP, art. 386, I, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.631.093/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 719.870/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004925-38.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: DANIEL CHAVES DE ALMEIDA

ADVOGADO:
DR. JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO
OAB/PA 6.842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL CHAVES DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária correspondente à entrega de 12 (doze) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, destinadas ao Abrigo de Idosos Santo Antônio.

Consta na denúncia (ID n° 22912968) que, no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 21h, na Rua Timbiras, Município de Capanema/PA, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme resultado do teste do etilômetro que aferiu 0,71 mg/L e 0,76 mg/L de ar alveolar, valores superiores ao limite legal estabelecido pela legislação de trânsito.

O processo seguiu regularmente com a instrução criminal, na qual foram ouvidas as testemunhas Sávio Marcelo Oliveira Henriques, agente do DETRAN/PA, Inês Maria Mileo Guerreiro e Edmilson Juarez dos Santos Borges, além do interrogatório do apelante o qual confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Sobreveio sentença (ID n° 22913000) julgando procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria do delito e condenando o recorrente nos termos acima delineados.

Em suas razões recursais (ID n° 22913021), a defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória, alegando ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora e da influência efetiva do álcool na condução do veículo, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para infração administrativa, prevista no art. 165 do CTB.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID n° 22913024).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo desprovimento do apelo (ID n° 22913024).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

Pretende o apelante a reforma da sentença, sustentando ausência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora e da influência do álcool sobre sua condução.

Razão não lhe assiste.

Ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma clara e coerente, a
materialidade e a autoria
do delito. O
boletim de ocorrência
(ID n° 22912801, p.3)
, o
teste do etilômetro
(ID n° 22912801, p.22) e a
confissão judicial
do apelante constituem provas robustas e harmônicas entre si, aptas a demonstrar que o acusado
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

O agente de trânsito Sávio Marcelo Oliveira Henriques, ouvido em juízo, confirmou a abordagem e descreveu que o apelante desobedeceu à ordem de parada dos agentes públicos, sendo posteriormente submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado excedeu em muito o limite legal, sendo que t
ais elementos, corroborados pela confissão do próprio apelante, afastam a tese de insuficiência de provas.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

No que concerne à alegada necessidade de demonstração de “efeito direto do álcool na condução”, o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que o crime de embriaguez ao volante possui natureza de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de dirigir veículo automotor com concentração de álcool superior a 0,33 mg/L, independentemente da comprovação de risco concreto ou condução anormal.

A alteração da capacidade psicomotora é presumida por lei diante do índice técnico aferido, sendo desnecessária a comprovação de reflexos externos para a configuração do tipo penal. Exigir demonstração diversa equivaleria a esvaziar a eficácia preventiva da norma de trânsito, que visa tutelar a segurança viária coletiva.

Destarte, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em mera infração administrativa, uma vez que restaram presentes todos os elementos configuradores do delito previsto no art. 306 do CTB:
condução de veículo automotor, sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada
.

Logo, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 03/12/2025